Tribunal: STF
Processo: RE 85261
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-12
Data de publicação: 1976-08-12

Ementa:
RECLAMAÇÕES TRABALHISTA.13º SALARIO. FUNCIONÁRIOS DA UNIÃO CEDIDOS A
REDE FERROVIARIA FEDERAL S. A. TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO SE CINGINDO
A QUESTÃO DA DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA REDE
FERROVIARIA FEDERAL. S.A., E NÃO TENDO SIDO PREQUESTIONADA A MATÉRIA
RELATIVA A INCOMPETENCIA RATIONE MATERIAE, QUE SÓ FOI AVENTADA NA
INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO HÁ COMO PRETENDER-SE
TENHA O ACORDÃO RECORRIDO VIOLADO O ARTIGO 125, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.